Tribunal: TJPA
Processo: 0030999-66.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030999-66.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EVANDRO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º 0030999-66.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EVANDRO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO JÚNIOR

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VERSÕES POLICIAIS DIVERGENTES. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO SEGURO DO RÉU. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Verificar se a sentença absolutória deve ser reformada, à luz dos elementos de prova constantes nos autos, especialmente quanto à autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau está fundamentada em análise criteriosa do conjunto probatório, em especial nas inconsistências e fragilidades dos depoimentos das testemunhas policiais.

Divergências relevantes quanto ao motivo da diligência, à dinâmica dos fatos e à identificação do réu comprometem a solidez da narrativa acusatória.

Ausência de reconhecimento seguro do apelado e inexistência de outras provas que corroborassem sua participação na traficância.

A mera apreensão de droga, desacompanhada de provas seguras de autoria, não autoriza a condenação penal.

A dúvida razoável quanto à identidade do agente impõe a absolvição, conforme o princípio constitucional da presunção de inocência e o art. 386, VII, do CPP.

A jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que a condenação exige certeza, não bastando presunções ou juízos de probabilidade.

Sentença absolutória que deve ser mantida, diante da ausência de prova robusta da autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese jurídica firmada:
A absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP deve ser mantida quando a prova da autoria delitiva se mostra fragilizada por contradições nos depoimentos testemunhais, ausência de reconhecimento pessoal seguro e inexistência de outros elementos que confirmem a participação do réu, impondo a prevalência do princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LVII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

APCRIM N.º 0030999-66.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EVANDRO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO JÚNIOR

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença absolutória prolatada pela Juíza da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci - Belém/PA, o qual absolveu o réu Evandro Rodrigues da Silva Araújo Júnior da imputação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que o apelado foi acusado da prática do delito de tráfico de drogas, com base em elementos constantes do boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão, laudos toxicológicos provisório e definitivo, relatório de inquérito policial, e demais peças do caderno processual que apontariam a apreensão de substância entorpecente com o acusado.

Recebida a denúncia, o recorrido foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação. No curso da instrução, foram realizadas audiências de oitiva das partes e testemunhas, sendo juntados os laudos periciais definitivos que confirmaram a natureza ilícita da substância apreendida.

Em alegações finais, o Ministério Público reiterou a procedência da denúncia, ao passo que a defesa sustentou a ausência de provas suficientes para a condenação.

A sentença de primeiro grau absolveu o acusado com base na insuficiência de provas quanto à autoria do delito, reconhecendo a existência de dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do réu.

Irresignado, o Ministério Público apresentou apelação, defendendo a reforma da sentença absolutória.

Em suas razões recursais, alegou que a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas nos autos, sustentando a existência de provas suficientes para ensejar a condenação do acusado, como incurso nas penas do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, a fim de que fosse mantida na íntegra a sentença absolutória.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

O recurso ministerial, embora processualmente admissível, não merece acolhida.

A sentença absolutória recorrida está devidamente alicerçada na análise criteriosa das provas colhidas na fase de instrução processual.

Conforme pontuado pela magistrada sentenciante, a autoria do crime não restou suficientemente comprovada, diante da inconsistência dos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, os quais apresentaram versões divergentes sobre os fatos e, em especial, não foram capazes de realizar reconhecimento seguro do réu.

A testemunha Gilson Luiz Sales da Silva não conseguiu sequer identificar com segurança o apelado como sendo o indivíduo abordado na diligência, referindo-se apenas a características genéricas como estatura baixa e presença de tatuagens.

Já o policial Kaleb Diniz Marques, embora tenha declarado reconhecer a fotografia apresentada em audiência, expressamente apontou que sua memória foi afetada em razão de sequelas da COVID-19, o que compromete a solidez de seu depoimento.

Ambos divergem inclusive quanto ao motivo da diligência e à posição em que o réu foi encontrado.

Além disso, o réu não foi interrogado em juízo, por se encontrar revel, o que acentua a ausência de elementos capazes de reforçar a tese acusatória.

Não houve nos autos outros elementos de prova que corroborassem de forma segura a narrativa de envolvimento do apelado com a traficância, tampouco que afastassem a dúvida razoável sobre sua participação direta no crime imputado.

Nesse cenário, a condenação penal exige certeza, não podendo se sustentar em juízos de probabilidade baseados em notícia criminis inqualificada ou provas frágeis.

O ônus probatório recai sobre a acusação, e sua não satisfação impõe a absolvição, conforme previsão expressa no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Portanto, deve ser prestigiada a sentença absolutória, porquanto fundada na insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, com observância ao princípio do
in dubio pro reo.

Posto isso, conheço e
nego provimento à apelação.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho.

Relatora

Belém, 15/05/2026